Tribunal: TJDFT
Processo: 0712574-15.2023.8.07.0009
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-16
Data de publicação: 2024-06-03

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL. CONTRATO. PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INTIMAÇÃO PARA A COMPROVAÇÃO DA INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PARA O RECOLHIMENTO DAS CUSTAS INICIAIS. EXTINÇÃO PREMATURA. RECURSO PROVIDO.
1. Merece reforma a sentença que extinguiu prematuramente o feito se, na decisão que determinou a emenda à petição inicial, ainda que não atendida, o juízo de origem não deixou consignada a oportunidade para que a autora promovesse ao recolhimento das custas processuais, caso não houvesse meios de comprovar a alegada hipossuficiência.
2. Previamente à extinção do feito, deveria ter sido concedida à parte a oportunidade para promover o recolhimento das custas, o que não aconteceu no caso presente.
3. Apelação conhecida e provida.